Tribunal: TJMT
Processo: 1004848-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004848-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Compra e Venda, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.102.687/0001-52 (AGRAVANTE), DTI SEMENTES S.A. - CNPJ: 22.755.760/0001-41 (AGRAVADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004848-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
: AGRONEGÓCIOS NACIONAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.

AGRAVADO
: DTI SEMENTES S.A.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MONITÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REVELIA. DOCUMENTOS HÁBEIS. EXECUÇÃO JUDICIAL VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fundada em sentença proferida nos autos de ação monitória. A agravante alega ausência de intimação pessoal para o cumprimento de sentença e inexequibilidade do título por ausência de comprovação de entrega de mercadoria.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de intimação pessoal da parte revel, sem patrono constituído nos autos, acarreta nulidade do cumprimento de sentença;

(ii) saber se a alegada falta de prova da entrega das mercadorias compromete a exequibilidade do título judicial formado na ação monitória.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação pessoal do réu revel, sem advogado constituído, não acarreta nulidade do cumprimento da sentença, conforme previsão expressa do art. 346 do CPC/2015 e jurisprudência consolidada.

4. A sentença transitada em julgado baseou-se em documentos suficientes — notas fiscais e planilha de débito — e foi proferida à revelia, não havendo impugnação sobre a entrega das mercadorias ou pagamento do débito. A formação do título judicial seguiu os requisitos legais da ação monitória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação pessoal do réu revel, sem advogado constituído, não compromete a validade do cumprimento de sentença.

2. A sentença proferida em ação monitória à revelia, com base em notas fiscais e planilha de débito não impugnadas, é título executivo judicial válido para fins de cumprimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 346, p.u., 513, §2o, I, 700, 701.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1020605-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 28.02.2024; TJMT, AI 1019478-57.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004848-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
: AGRONEGÓCIOS NACIONAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.

AGRAVADO
: DTI SEMENTES S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGRONEGÓCIO NACIONAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA – EPP
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1015817-37.2019.8.11.0003, movida por
DTI SEMENTES S.A
,
que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

A Agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão recorrida padece de nulidade por suposta ausência de intimação válida para a fase de cumprimento de sentença, o que comprometeria seu direito de defesa.

Alega que a execução se fundamenta em documentos desacompanhados de assinatura, sem a comprovação inequívoca da entrega das mercadorias objeto da lide, o que, em seu entender, afastaria a exequibilidade do título judicial formado na fase de conhecimento.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 270697350.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (id. 276586891).

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Agronegócio Nacional Comércio de Produtos Agrícolas LTDA – EPP, em face da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença nos autos da ação monitória de origem (n.o 1015817-37.2019.8.11.0003), proposta por DTI Sementes S.A., perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

A agravante sustenta, inicialmente, a nulidade do cumprimento de sentença, ao argumento de que não foi regularmente intimada na forma do art. 513, §2o, I, do CPC, sendo-lhe vedado o pleno exercício do contraditório.

Aduz, ainda, que a sentença exequenda se fundamenta em documentos unilaterais, desprovidos de assinatura da devedora, e que não há nos autos prova robusta quanto a efetiva entrega das mercadorias, o que, segundo alega, comprometeria a exequibilidade do título judicial formado na fase de conhecimento.

Sem razão.

Com relação à alegação de ausência de intimação válida para o cumprimento da sentença, a tese não merece acolhida.

Observa-se dos autos que a agravante foi validamente citada na fase de conhecimento, nos termos do art. 701, caput, do CPC, tendo sido regularmente intimada, mas permaneceu inerte, configurando-se a revelia, sem apresentação de embargos monitórios nem constituição de patrono.

Conforme dispõe o art. 346 do Código de Processo Civil:

"Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar."

Portanto, decretada a revelia da parte agravante, e não havendo advogado constituído nos autos, mostra-se desnecessária sua intimação pessoal para o cumprimento da sentença e posterior constrição patrimonial.

A jurisprudência desta Corte já sedimentou entendimento nesse sentido:

“Mostra-se desnecessária a intimação na fase de cumprimento de sentença do réu revel não representado por advogado, devendo ser aplicada a regra do art. 346, parágrafo único, do CPC/15.”
(TJMT – AI 1020605-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 28/02/2024, DJE 04/03/2024)

“É desnecessária a intimação pessoal do devedor revel que não tenha advogado constituído nos autos, para o cumprimento espontâneo de sentença monitória condenatória de pagamento de quantia em dinheiro.”
(TJMT – AI 1019478-57.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, DJE 14/02/2025)

No tocante à alegação de inexequibilidade do título judicial, também não assiste razão à agravante.

O Juízo de primeiro grau enfrentou a matéria e destacou que:

“No caso, a ‘prova escrita’ apresentada pelo autor são as notas fiscais, juntamente com a planilha de evolução de débito, que perfazem a exigibilidade legal, sendo bastantes para a propositura da ação monitória.

(...) Há que se asseverar que a parte autora comprovou a devida entrega da mercadoria; e a requerida é revel, não existindo nenhuma prova de que o pagamento da dívida objeto da ação tenha sido realizado, sendo que tal ônus é incumbência do réu.”

Assim, verifica-se que os documentos apresentados – especialmente as notas fiscais e planilhas de débito – são idôneos à propositura da ação monitória, atendendo ao requisito de “prova escrita sem eficácia de título executivo”, exigido pelo art. 700 do CPC.

Além disso, há nos autos comprovação da entrega da mercadoria, elemento corroborado pela ausência de impugnação da parte ré, que se manteve revel.

Inexiste, portanto, qualquer mácula à formação do título executivo judicial, sendo manifestamente incabível rediscutir sua higidez em sede de agravo de instrumento interposto na fase de cumprimento.

Dessa forma, ausente qualquer vício na formação do título judicial, bem como regular o início do cumprimento de sentença, não há falar em nulidade a ser reconhecida.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025